Tribunal: STF
Processo: HC 266835
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL DO PACIENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE PELO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JULGADO OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.12.2025, por Bruno Angelo do Nascimento, advogado, em benefício de Gabriel Garcia Domingues, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 26.11.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.038.039, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente pedido de habeas corpus, sob o fundamento de que a impetração foi utilizada como substitutivo de revisão criminal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando especificamente seus fundamentos, conforme disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e no art. 259, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
4. No caso, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada que considerou incabível a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, limitando-se a reiterar argumentos meritórios já apresentados. 
5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido”.
 
2. O impetrante alega negativa de prestação jurisdicional, pois a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça teria deixado de analisar a alegação de inexistência de prova da prática do delito de roubo circunstanciado imputado ao paciente, ao não conhecer do agravo regimental da defesa por ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) A. O conhecimento e provimento do presente habeas corpus; 
B. O reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional por parte do STJ; 
C. A determinação para que o Superior Tribunal de Justiça julgue o mérito do HC 1038039/SP, com apreciação efetiva das teses defensivas; 
D. A expedição das comunicações necessárias”. 
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. O paciente foi condenado “como incurso no art. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, c.c o art. 157, §2º, II, e §2º-A, inciso I, na forma do art. 71, c.c o art. 180, caput, na forma do art. 69, todos do CP, a uma pena de 10 (dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, e de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, sem, contudo, efetuar o somatório das penas”.
 
O paciente interpôs a Apelação Criminal n. 1502542-86.2022.8.26.0537, parcialmente provida pela Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 7.2.2024, “para o exclusivo fim de somar as penas de reclusão relativas aos crimes de roubos e crime de receptação, mantendo-se, no mais, a r. sentença como posta”. Esse acórdão transitou em julgado, para a defesa, em 29.2.2024 e, para a acusação, em 1º.3.2024, tornando-se definitiva a condenação imposta ao paciente. 
 
Em 24.9.2025, foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 1.038.039, apresentando os pleitos de absolvição do paciente, quanto à prática do delito de roubo circunstanciado, ou de desclassificação para o delito de receptação. O Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.038.039, por ser sucedâneo de revisão criminal e não haver a possibilidade da concessão da ordem de ofício, considerada a existência de provas da prática do delito de roubo circunstanciado imputado ao paciente. Contra essa decisão foi interposto pelo paciente recurso de agravo regimental, não conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada.  

5. Como antes mencionado, a condenação do paciente transitou em julgado em 29.2.2024 para a defesa, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente há quase dois anos da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 19.12.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.11.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
 
“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
 
Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC 
n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC 
n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
 
6. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie. 
 
7. Ao não conhecer do agravo regimental do paciente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou no acórdão objeto da presente impetração:
“(...) A pretensão recursal não pode ser conhecida.
Na decisão agravada, ressaltou-se a incognoscibilidade do pedido formulado na inicial destes autos, por ter sido o writ impetrado como substitutivo de revisão criminal. Ocorre que o agravante, nas presentes razões recursais, limitou-se a alegar que a condenação foi baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, bem como a reafirmar a tese de ausência de provas suficientes para a condenação do acusado pelo delito de roubo. 
Todavia, como se sabe, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e rebater especificamente seus fundamentos. No caso, não foi impugnada a ponderação que autonomamente lastreou o decisum terminativo recorrido no tocante ao descabimento da impetração de habeas corpus  como substitutivo de revisão criminal. 
Assim, na espécie, evidencia-se a violação do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil (...): 
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 
§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 
Essa norma, a propósito, foi identicamente reproduzida no art. 259, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça: 
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

8. A alegação de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do impetrante, o acórdão objeto da presente impetração apresentou suficiente fundamentação. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental interposto pelo paciente, por ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

9. Observe-se, ainda, não se demonstrar flagrante ilegalidade na espécie. A alegação de ausência de provas para a manutenção da condenação do paciente não foi não analisada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao não conhecer do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.038.039, esse órgão fracionário restringiu-se a assentar a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada.
 
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).
 
10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.
 
Brasília, 7 de janeiro de 2026..
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora